Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-87.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: IREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegadas cobranças indevidas.
2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais (arts. 1o, III; 5o, V, X e XXXII; e 170, V, da CF) e infraconstitucionais (arts. 6o e 42 do CDC), bem como quanto à tese de dano moral in re ipsa, requerendo pronunciamento para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados; e (ii) ao enfrentamento da tese de dano moral presumido, para fins de eventual prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, exigindo a demonstração de vício intrínseco ao julgado.
5. No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, concluindo pela ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto ao conteúdo e à origem das mensagens eletrônicas reputadas abusivas.
6. A alegação de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não evidencia vício do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso concreto conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/05/2021; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021).
7. A tese de dano moral in re ipsa foi afastada de forma implícita, uma vez que o acórdão assentou a inexistência de prova do fato ilícito, premissa lógica que inviabiliza o reconhecimento automático do dano.
8. Verifica-se, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
9. No tocante ao prequestionamento, a oposição de embargos de declaração exige a existência de vício a ser sanado, ainda que com a finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores. Inexistindo vício no julgado, mostra-se incabível a pretensão de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais apenas para esse fim. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 800, firmou orientação quanto à presunção relativa de inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários oriundos dos Juizados Especiais Cíveis, o que reforça a inadequação da via eleita quando ausente vício no acórdão. Nesse contexto, também incide o entendimento consolidado no Enunciado 125 do FONAJE.
10. Inexistente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP; STJ, AgInt no AREsp 1382885/SP; Enunciado 125, FONAJE.